Tribunal: STF
Processo: HC 211749
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Extorsão. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao HC 693.857, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal. O Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado, estando o mandado prisional pendente de cumprimento.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 693.857, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando que o paciente é “tecnicamente primário”. Além disso, aponta a necessidade da revogação da custódia, em razão da pandemia do Covid-19.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque a hipótese é de paciente denunciado pelo crime de extorsão praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo.



10. Acrescento que o entendimento do STF é no sentido que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



11. Da mesma forma, o STF já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



12. No caso, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, pelos seguintes fundamentos:



    “DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento formulado pelo Ministério Público (p.207, item 3) e DECRETO a prisão preventiva apenas dos acusados (...) e (...). Expeça-se o necessário. De acordo com a peça acusatória e dos relatos das vítimas obtidos na fase inquisitiva, as ameaças partiram diretamente do corréu (...), o qual, armado, após trancar as vítimas na sala, afirmou ser do PCC e que as levaria à favela para que fossem queimadas (vide pp. 7 e 8). Ainda em relação ao corréu (...), compulsando a sua certidão estadual de distribuições criminais (pp. 234/236), observo que ostenta maus antecedentes e foi condenado recentemente pela e. 2ª Vara do Foro de Mairinque, no feito 0003123-43.2015.8.26.0337, em primeira instância, como incurso no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, c/c o art. 29,caput, do CP, às pena de 09 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 1.399 dias-multa, no patamar mínimo, o que evidencia, a princípio, sua perigosidade e a necessidade de se garantir a ordem pública com a custódia cautelar. Outrossim, observo que os acusados (...) e (...) encontram-se em local incerto e não sabido, porquanto não localizados pela autoridade policial após a decretação da prisão temporária em desfavor de ambos (pp. 96/102 e 105/106). Evadiram-se do distrito da culpa objetivando furtar-se à ação da polícia e justiça, demonstrando, por conseguinte, ser necessária custódia cautelar para garantia da futura aplicação da lei penal (CPP, 312, caput.” (Grifei)



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator